Tribunal: STF
Processo: ARE 1584668
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FILHO DE PACIENTES COM HANSENÍASE INTERNADOS COMPULSORIAMENTE. SEGREGAÇÃO FAMILIAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. - É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contado da data dos fatos. - A imprescritibilidade alegada alcança tão somente a postulação de pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prática de atos de perseguição, tortura ou prisão por motivos políticos, situação diversa da analisada nos autos. - O STJ já entendeu pela aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, quando se postula indenização por supostas violações de direitos fundamentais, em virtude da segregação compulsória oriunda da política pública adotada na década de 1980 para o tratamento de pessoas diagnosticadas com hanseníase. - No caso em análise, a autora nasceu em 1949, sendo o alcance de sua maioridade o marco inicial para contagem do lustro prescricional. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2024, inquestionavelmente, operou-se a prescrição da pretensão de indenização por danos morais pela compulsoriedade de internação e segregação de sua genitora, portadora de hanseníase, decorrente de política pública sanitarista então adotada. - Apelação não provida (doc. 15, p. 5).


No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a recorrente alega, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, caput, V e X; 37, § 6°; e 227, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que são imprescritíveis as “graves violações de direitos humanos/fundamentais, que geram responsabilidade civil do estado pela reparação dos danos morais provocados” (doc. 18, p. 6).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, em 27/9/2025, ao julgar a ADPF 1.060/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou que prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da referida ação (29/9/2025), as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado.

Assim, inocorrente a prescrição no caso em exame à luz dos parâmetros definidos no citado precedente, deve ser realizado novo exame da controvérsia. Com essa compreensão, cito o ARE 1.562.629 AgR/ES, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE. SEPARAÇÃO FORÇADA DE PAIS E FILHOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.060. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO (DJe 25/11/2025).

No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.563.673 Rcon/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/11/2025; ARE 1.571.195/ES, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/10/2025; ARE 1.562.626/ES, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/10/2025; e ARE 1.562.628 Rcon/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2025.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado na ADPF 1.060/DF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, afastada a prescrição, proceda a novo julgamento da apelação.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator